Tribunal: STF
Processo: ARE 1239351
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 25.252/2020-STF.
    Trata-se de petição por meio da qual Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. pleiteia que o recurso seja julgado em sessão presencial da Segunda Turma, tendo em vista a importância das teses discutidas nos autos e o acompanhamento do julgamento por seus respectivos procuradores (doc. eletrônico 22).
    O processo encontra-se na pauta da sessão virtual, com julgamento agendado para iniciar em 1°/5/2020.
    É o relatório. Decido.
    A Resolução 642/2019 assim dispõe sobre os pedidos de destaque e de sustentação oral:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: 
    I – destaque feito por qualquer ministro; 
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; 
    III – sustentação oral realizado por qualquer das partes, desde que requerido após a publicação da pauta de julgamento e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, cabendo ao relator, nos casos cabíveis, deferir o pedido. 
    § 1º Nos casos previstos neste artigo, o relator retirará o processo da pauta de julgamentos eletrônicos e o encaminhará ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta. 
    § 2º Nos casos de destaques, previstos nos incisos I e II, o julgamento será reiniciado ” (grifei).
    Como se vê, o pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II, não produz efeitos automaticamente, visto que submetidos a deferimento ou indeferimento pelo relator.
    Quando as listas eram julgadas presencialmente, o destaque tinha como objetivo dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação. 
    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas e acolhidas pelo relator.
    No caso sob exame, a agravante funda seu pedido de destaque na importância das teses discutidas e no interesse de acompanhar o julgamento.
    Sem antecipar qualquer consideração sobre o mérito das alegações feitas no recurso, assento não verificar, no presente caso, qualquer especificidade apta a lastrear o deferimento do pedido de destaque. 
    Isso posto, indefiro o pedido formulado.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator